Tribunal: TJSP
Processo: 1024400-71.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024400-71.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 1024400-71.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.359 JV
2
Embargos de Declaração no 1024400-71.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Embargado: Ricardo Rodrigues Nogueira
Voto no 35.359
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DO
DEFEITO
DE
OMISSÃO
-
DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO
ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A apresentou embargos declaratórios, alegando a ocorrência
do defeito de omissão, considerando que o v. aresto não analisara todas as
questões ventiladas no recurso, em especial o disposto nos arts. 139, inc. I;
art. 373, incs. I e II, art. 369 e 370, caput, art. 385, caput, art. 442, caput, e
art. 464, caput, do CPC; art. 1o, art. 5o, art. 7o, inc. III, art. 8o, art. 13, § 1o, art.
16, art. 24, art. 61, incs. VI, VII e XI, art. 73, art. 74, § 2o, art. 75, § 1o, art. 77-
A, art. 79, art. 84, art. 280, §§ 2o, 3o e 4o e art. 320 e seu parágrafo único do
CTB e arts. 5o, incs. XXXV e LV, 30, incs. I e art. 37, inc. XIX, art. 173, § 1o,
do art. 173 e 175 da CF, prequestionando a matéria, pedindo acolhimento do
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 1024400-71.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.359 JV
3
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC não
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido da recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto embargado trouxera a fundamentação necessária para reformar,
em parte, a r. sentença de primeiro grau, conforme se observa da
fundamentação colacionada às fls. 291/293, considerando legítima a multa
lavrada por policial militar (fls. 100), remanescendo a declaração de nulidade
das demais, por terem sido lavradas por agente civil de trânsito.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão (art. 93, IX da CF)
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via adequada
para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 1024400-71.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 35.359 JV
4
dos meios próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Desta forma, o recurso apresentado pela embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual civil
(art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento, nos termos
da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator